Tribunal: TJPA
Processo: 0826623-13.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10878 - Especial
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0826623-13.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ANDRADE VAZ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PUBLICADA COM ERRO MATERIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEMA 1.017/STJ. SÚMULA 85/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, pela aplicação do Tema 1.017/STJ. Discute-se a ocorrência de prescrição do fundo de direito em ação
revisional de aposentadoria proposta por servidora pública, visando à incorporação de progressão funcional por merecimento publicada após a inativação, mas não implementada nos proventos em razão de erro no sobrenome constante do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de incorporação da progressão funcional não implementada está sujeita à prescrição do fundo de direito ou configura relação de trato sucessivo; (
ii
) estabelecer se a alegação de violação ao art. 37, XIV, da CF, por suposto “efeito cascata”, pode ser apreciada na instância especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito ao reconhecimento de verbas não concedidas na atividade, salvo inequívoco indeferimento no próprio ato, conforme a tese firmada no Tema 1.017/STJ.

O erro material na publicação da progressão impediu a plena eficácia do ato, pois a servidora não passou a receber a vantagem reconhecida, gerando inadimplemento renovado mês a mês.

A ausência de implementação da vantagem caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85/STJ, que limita a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a decisão final da Administração, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

A alegação de ofensa ao art. 37, XIV, da CF, por suposto “efeito cascata”, não foi analisada pela instância de origem, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de aposentadoria não implica negativa tácita de vantagem não implementada, salvo indeferimento expresso no próprio ato.

A não incorporação de progressão funcional reconhecida, com repercussão mensal nos proventos, configura relação de trato sucessivo.

Em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Não se conhece de matéria suscitada apenas no
agravo interno
, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32,
arts
. 1º e 4º; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.783.975 (Tema 1.017); STJ,
EREsp
1.172.833/SC; STJ,
AgInt
no REsp 1.948.167/ES; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.419.545/RS; STJ,
AgRg
no HC 1.052.403/MT; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
10
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
18 a 25 de março
de 202
6
), por unanimidade,
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em recurso especial (ID 31467736), por meio do qual a parte agravante se insurgiu contra a decisão de ID 31200482, que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1.017/RR (REsp 1.783.975).

Alegou violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sustentando que a pretensão da autora — consistente na revisão de aposentadoria para incorporar progressão funcional publicada após a inativação — está sujeita à prescrição do fundo de direito, cujo prazo quinquenal deve ser contado da concessão do benefício. Argumenta que não se trata de relação de trato sucessivo, mas de revisão do próprio ato de aposentadoria, o que atrai a prescrição integral, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
EREsp
1.172.833/SC).

Sustentou, ainda, violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, ao argumento de que o reconhecimento da progressão após a aposentadoria implicaria indevida alteração de ato de inativação já registrado pelo Tribunal de Contas, configurando efeito cascata (“repique”) e afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Finalizou requerendo o reconhecimento da inaplicabilidade da súmula 85 do STJ e do Tema 1.1017/RR ao caso.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 33700502).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão do agravante consiste, em síntese, em ver
afastado o ato que reconheceu a
progressão funcional
da servidora da “Classe B”
para a “Classe C”
, por entender ocorrida a prescrição
do fundo de direito, extinguindo integralmente a pretensão da servidora.

Em vista disso, alega que
não há relação de trato sucessivo
pois, de acordo com a
publicação do Diário Oficial
em 25/09/2002, houve o reconhecimento da progressão funcional da agravada

n
o cargo de Escrivão de Polícia por merecimento, de Classe B para Classe C
, constituindo-se em
ato administrativo único
, com efeitos imediatos e definitivos.
Desta forma. o
prazo fatal para o prazo prescricional seria em 24/09/2007
,
contudo
a agravada
deu entrada no pleito apenas em 17/10/2011, ou seja, após o aperfeiçoamento do ato
, devendo, assim, ser considerada prescrita sua pretensão, conforme relatado.

Analisando sua insurgência, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial (ID

31200482
) aplicou a tese do
Tema 1.017/STJ
(REsp nº 1.783.975)
assim disposta:

"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional."

Isto porque, conforme consta no acórdão contra o qual se voltou o recurso especial, a turma julgadora reconheceu
não ocorrida a prescrição
alegada,
justamente porque trata-se
de
parcela de trato sucessivo
, ressalta
n
do que “
em observância ao artigo 4º do Decreto n.º 20.910/32, é cediço que o requerimento administrativo enquanto não tiver uma decisão final da Administração, seja ela favorável ou não, suspende o curso do prazo prescricional, que só se inicia novamente após a decisão final da Administração, isso ocorre para que o servidor não seja prejudicado pela demora da Administração em se manifestar sobre o requerimento administrativo, tal como ocorre na presente demanda, onde o IGEPREV demorou quase 8 anos para proferir decisão final no requerimento da Apelante

”
(
Voto
ID
26877452
).

No
s presentes autos
,
houve a ocorrência de situação específica determinante para que a
turma julgadora
alcançasse a mencionada conclusão. Vide
:

“
É fato incontroverso nos autos, que a aposentadoria da Apelante ocorreu em 01.03.1999, no cargo de Escrivã da Polícia Civil, com enquadramento correto naquela ocasião (Classe B); que, posteriormente, em 25.09.2002, o Governo do Estado do Pará, por meio do Diário Eletrônico, publicou Decreto de Progressão Funcional por merecimento da classe “B” para classe “C” do Cargo de Escrivão da Polícia Civil, contendo o nome completo da Apelante de forma equivocada (nome de casada à época- Maria de Lourdes Vaz da Silva – ID n.º 5007231 e nome publicado - Maria de Lourdes Vaz da Silveira – ID n.º 5007234); que, somente em 17.10.2011, a Apelante protocolizou requerimento administrativo junto ao IGEPREV solicitando revisão de aposentadoria para retificar seus proventos para Classe “C”; que a negativa do IGEPREV ocorreu somente em março de
2019 e que, a Ação principal (Revisional de Aposentadoria) foi ajuizada no dia 16.05.2019.

O IGEPREV indeferiu o pedido da Apelante sob a seguinte justificativa: “A publicação do Diário Oficial que progrediu funcionalmente o cargo de Escrivão de Polícia por merecimento, de Classe B para Classe C, ocorreu dia 25/09/2002. O prazo fatal para o prazo prescricional seria em 24/09/2007 (...) contudo deu entrada no pleito apenas em 17/10/2011, ou seja, após o aperfeiçoamento do ato”. (ID n.º 5007238).

O Diretor de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado do Pará atestou, em 02.05.2019, que houve equívoco no nome da Apelante contido na lista de Progressão Funcional, publicada no Diário Eletrônico de 25.09.2002, devendo o IGEPREV proceder a atualização da referência de Classe, da qual a Apelante faz jus desde 2002 (ID n.º 5007256).

Como cediço,
um Ato Administrativo é considerado eficaz quando produz os efeitos jurídicos pretendidos, ou seja, quando atinge o objetivo para o qual foi destinado, sendo a publicidade um elemento importante para a eficácia do ato administrativo, permitindo que os destinatários do ato tomem conhecimento do seu conteúdo
.

Denota-se do conjunto probatório que,
apesar da Progressão Funcional da Apelante (“Classe B para Classe C”) ter sido publicada em Diário Eletrônico no ano de 2002, em razão do equívoco em seu sobrenome, o referido ato não atingiu a sua finalidade, uma vez que a Apelante não passou
a receber em seus proventos de aposentadoria a Progressão devidamente reconhecida, ou seja, o não pagamento passou a produzir efeito mês a mês, ficando caracterizada a relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
.

Súmula n.º 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Deste modo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito pelo fato do requerimento administrativo junto ao IGEPREV ter ocorrido somente no ano de 2011, pois, a negativa do IGEPREV ocorreu somente no ano de 2019 e, no mesmo ano, a Apelante ajuizou a Ação Revisional originária do presente recurso,
(...)

Portanto, não havendo prescrição do fundo de direito, a Apelante faz jus ao recebimento da Progressão Funcional por merecimento da classe “C” nos seus proventos de aposentadoria, pois, conforme atestado pelo próprio Diretor de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado do Pará (ID n.º 5007256), houve equívoco no sobrenome da Apelante contido no Diário Eletrônico de 25.09.2002, contudo, o Decreto buscava fazer menção a referida servidora, devendo o IGEPREV proceder a atualização da referência de Classe
”

Aponto que, sobre a inocorrência de prescrição em situações semelhantes a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção, conforme ementas colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NOVA VALORAÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se aplica o enunciado da Súmula 7/STJ no caso de mera nova valoração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica" (
AgInt
no
AREsp
1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
20/11/2018).

2. Verifica-se que "
nas causas em que se discute o pagamento de vantagem pecuniária de trato sucessivo, cujas prestações se renovam mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ"
(
AgInt
no REsp 1.591.939/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
de 10/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.948.167/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO - PAM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.017. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula 83/STJ, sendo pacífico o entendimento de que as ações que visam à revisão da incorporação da Parcela Autônoma do Magistério - PAM não se relacionam ao reexame do ato de aposentadoria em si, mas a seu recálculo, diante do reajuste que deixou de ser considerado na apuração dos proventos, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

2.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio
anterior à propositura da ação. (Súmula 85/STJ)

3. Ao julgar o Tema Repetitivo 1017, este STJ fixou a tese no sentido de que
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que
culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional
", aplicável exatamente ao caso em tela.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.419.545/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Quanto à alegação de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal e ao possível “efeito cascata” mencionado pelo agravante
,
aponto que
trata-se de argumento trazido na insurgência contra a decisão de inadmissibilidade
,
não
tendo sido
objeto de análise pelo órgão julgador da apelação
,
configurando-se, assim, em inovação recursal, de forma que “
a
ausência de análise pela instância de origem impede a apreciação de matéria por instância superior, sob pena de supressão de instância
” (
AgRg
no HC 1052403 / MT
).

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID
31200482
), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 26/03/2026